Tribunal: TJMT
Processo: 1000095-21.2023.8.11.0100
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000095-21.2023.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), NORTE ACO LTDA - CNPJ: 23.377.313/0001-69 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA INSUFICIENTE. EXTRATOS BANCÁRIOS SEM CONTRATO OU DEMONSTRATIVO DETALHADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIR TÍTULO MONITÓRIO. INADEQUAÇÃO DO DOCUMENTO APRESENTADO. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que acolheu embargos monitórios e extinguiu a ação sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, diante da insuficiência de prova escrita idônea.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se extratos de liberações bancárias, desacompanhados do contrato de crédito e de demonstrativo claro da evolução do débito, configuram prova escrita hábil para embasar a ação monitória.

III. Razões de decidir

3. O art. 700 do CPC exige prova escrita sem eficácia executiva, mas idônea para revelar a existência, origem e valor da obrigação.

4. Extratos unilaterais desacompanhados do contrato e de memória discriminada do débito não atendem ao standard probatório mínimo exigido pela jurisprudência do STJ.

5. A extinção sem resolução do mérito deve ser mantida, sob pena de reformatio in pejus, vedada em recurso exclusivo do autor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Extratos bancários desacompanhados do contrato e da memória detalhada do débito não constituem prova escrita idônea para fins de ação monitória. 2. A insuficiência de prova escrita conduz à extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos da Ação Monitória no 1000095-21.2023.8.11.0100, ajuizada em face de
NORTE AÇO LTDA,
que julgou procedentes os embargos à execução opostos pela parte executada e, por conseguinte, extinguiu o feito executivo.

Na origem, os embargos à execução foram manejados sob a alegação de ausência de clareza quanto aos critérios utilizados para a cobrança e quanto ao valor exigido, sustentando os embargantes inexistência de contrato firmado entre as partes e insuficiência da documentação apresentada para caracterizar a forma de contratação, encargos incidentes e demais elementos necessários à apuração do débito. Dessa forma, afirmaram os embargantes que o título apresentado seria destituído de certeza e liquidez.

Após impugnação aos embargos, sobreveio sentença que: ‘conheceu e acolheu os embargos monitórios e, por conseguinte, julgou extinta a ação monitória, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ante a ausência de interesse de agir, posto que inadequada a via eleita.’. (id. 285041985)

Inconformada, a parte apelante interpôs recurso de apelação (ID. 285041992), sustentando, em síntese, que os créditos liberados decorreram de operações realizadas via caixa eletrônico, devidamente documentadas em extratos bancários, os quais demonstrariam a utilização dos valores pelo devedor. Aduziu que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a suficiência de tais documentos como prova escrita idônea a embasar ação monitória, não se exigindo prova robusta, mas apenas apta a ensejar juízo de probabilidade do direito alegado.

Defendeu, ainda, que não se poderia imputar iliquidez ao título, porquanto os valores estariam devidamente discriminados e atualizados, atendendo aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. Alegou, ademais, cerceamento de defesa, sob o argumento de que não lhe foi oportunizada a produção de provas, inclusive a juntada do contrato de abertura de conta. Ao final, pugnou pela reforma integral da sentença, com a rejeição dos embargos à execução e o regular prosseguimento da execução.

Contrarrazões. (id. 285041997)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos da Ação Monitória no 1000095-21.2023.8.11.0100, ajuizada em face de NORTE AÇO LTDA, que julgou procedentes os embargos à execução opostos pela parte executada e, por conseguinte, extinguiu o feito executivo.

Conforme documentado nos autos, a autora ajuizou ação monitória para cobrar a importância de R$ 34.775,83, afirmando ter concedido à ré limite de crédito renovável em contacorrente e diversas liberações de crédito pessoal, todas supostamente realizadas pela requerida mediante senha, com posterior inadimplemento. Foram juntados extratos de liberação/lançamentos e documentos societários, mas o contrato específico da operação de crédito e um demonstrativo detalhado de evolução do débito, com indicação clara dos encargos pactuados, não instruíram adequadamente a inicial. A ré foi citada por edital, tendo a curadoria especial oposto embargos monitórios, os quais foram acolhidos para extinguir o feito sem resolução do mérito.

Os fatos comprovados nos autos indicam: a) a existência de extratos e registros internos das supostas liberações (C102341300; C102354037; C202312344); b) a ausência, na fase de conhecimento em primeiro grau, do contrato de crédito com as cláusulas de remuneração, encargos, prazos e condições; c) o acolhimento dos embargos monitórios para extinguir a ação sem resolução do mérito. A parte apelante alega que tais extratos bastariam como “contrato eletrônico”, tese rechaçada nas contrarrazões.

Ressalta-se que em ações monitórias, o art. 700 do CPC exige “prova escrita sem eficácia de título executivo” apta a revelar, com suficiência, a existência do crédito. A interpretação literal conduz à necessidade de um documento (ou conjunto documental) minimamente idôneo a demonstrar a obrigação, sua origem e seu quantum. A interpretação sistemática e teleológica, inspirada nos princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação (arts. 4o e 6o do CPC), recomenda prestigiar a solução de mérito quando a prova escrita revele verossimilhança e permita o exercício do contraditório pela parte devedora. Porém, quando inexistem elementos mínimos sobre a contratação e os encargos pactuados, o exercício do contraditório fica comprometido, pois a parte não consegue impugnar, de forma efetiva, a incidência de juros, tarifas e vencimentos.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça distingue com nitidez o regime da ação executiva daquele da ação monitória. Enquanto na execução se exige título executivo perfeito, na monitória admitese prova escrita mais flexível, porém não meramente unilateral ou insuficiente.

Em contratos bancários, a Corte tem exigido ao menos o contrato (ou termo de adesão) e um demonstrativo discriminado do débito, por aplicação coerente dos enunciados sumulares atinentes ao tema e do próprio art. 700 do CPC.

A Súmula 247/STJ explicita a aptidão do contrato de abertura de crédito, quando acompanhado de demonstrativo do débito, para embasar a via monitória; por simetria de razão, a ausência desses elementos fragiliza a pretensão monitória. Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, podese concluir que extratos isolados ou “prints” de liberação, desacompanhados do instrumento contratual e da memória de cálculo clara, não satisfazem o standard probatório mínimo.

Nos autos, a sentença registrou precisamente essa insuficiência. Em que pese conste, já na fase recursal, a juntada de documento intitulado “Abertura de conta”, não há nos autos demonstração de que esse instrumento contenha as condições específicas das operações de crédito personalíssimas que originaram o suposto saldo devedor, nem de que se trate de documento efetivamente contemporâneo e vinculante às liberações discutidas. De todo modo, sendo documento apresentado apenas no bojo do recurso, sua apreciação, para suprir lacuna probatória originária, exigiria a observância do art. 1.014 do CPC, cabendo justificar a impossibilidade de juntada anterior, o que não se verifica de maneira satisfatória na espécie.

A sentença, contudo, ancorouse no fundamento de “inadequação da via eleita” e “ausência de interesse de agir” (art. 485, VI, CPC). Aqui cabe uma precisão. A ação monitória é, em tese, via adequada para a cobrança de dívida fundada em documentos sem eficácia executiva; o problema, no caso, reside na insuficiência da prova escrita apresentada.

Ademais, a interpretação histórica e sistemática do CPC/2015 privilegia a solução de mérito e a correção de vícios sanáveis (arts. 321, 4o e 6o). Nada obstante, a manutenção do resultado extintivo não agrava a situação do apelante, que seria substancialmente pior se se convertesse a extinção em improcedência de mérito, e a reformatio in pejus é vedada quando apenas a parte autora recorre. Em outras palavras, ainda que o fundamento técnico mais acurado inclinese à improcedência do pedido monitório quando a prova escrita é insuficiente, não é possível, em apelo exclusivo do autor, reformar a sentença para piorar sua situação, convertendo a extinção sem mérito em julgamento de improcedência; assim, a solução juridicamente segura é manter a extinção pelo resultado, por fundamentos compatíveis com a insuficiência probatória destacada no decisum.

Portanto, diante do acervo probatório não alcança o patamar mínimo exigido pelo art. 700 do CPC; a tese de “contrato eletrônico” não se sustenta sem o instrumento contratual ou equivalente idôneo e memória detalhada do débito; a manutenção do resultado extintivo evita reformatio in pejus; e o desprovimento do apelo impõe a majoração dos honorários recursais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo a sentença de extinção sem resolução do mérito, pelos fundamentos expendidos, por insuficiência da prova escrita apta a embasar a via monitória.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025